Tribunal: TJMT
Processo: 1025407-13.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1025407-13.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Marcelo de Souza Lisboa
Impetrado: Juiz da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcelo de Souza Lisboa, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente.
A impetrante relata que o paciente foi denunciado pela prática dos delitos capitulados no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para consumo pessoal), e no art. 213, caput, do Código Penal (estupro), e que foi absolvido em relação ao primeiro, porém condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em relação ao segundo.
Afirma, contudo, que, apesar da fixação do regime intermediário na sentença, o impetrado não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo sua segregação instrumental, o que, segundo a impetrante, caracteriza constrangimento ilegal passível de fulminação pela via do habeas corpus.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Junta documentos (Ids. n. 68276487 a 68276495).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constata-se que a tutela de urgência almejada merece ser deferida.
Na espécie, compulsando detidamente a sentença proferida pelo impetrado, observo que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em relação à qual foi realizada ainda a detração, fixando-se a reprimenda definitiva de 5 anos, 6 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Todavia, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, ao singelo fundamento de que “persistem os motivos que autorizaram a sua prisão preventiva” (Id. n. 68276495, pp. 37-38).
Não obstante, entendo que não se justifica a manutenção da prisão preventiva do paciente, sobretudo em razão da desproporcionalidade da medida cautelar com o regime de cumprimento de pena estabelecido.
Com efeito, não se mostra razoável que o paciente aguarde o deslinde da fase recursal em regime prisional mais gravoso do que aquele estabelecido na sentença condenatória, sob pena de malferimento do princípio da homogeneidade, norteados das medidas cautelares em geral.
A propósito, confira-se recente julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E O REGIME MENOS GRAVOSO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
III - Estabelecido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve o paciente aguardar o julgamento de sua apelação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução ora determinado.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para confirmar a liminar deferida e, determinar a compatibilização da segregação cautelar com o regime inicial fixado, até o julgamento do recurso de apelação” (STJ, Habeas Corpus n. 391.312/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; data do julgamento: 18.5.2017; data da publicação: 29.5.2017; destaquei).
Em última análise, pode-se dizer que, no caso concreto, o indeferimento do direito de recorrer em liberdade penalizou o paciente que optou por rediscutir os termos da sentença condenatória, já que, a partir do trânsito em julgado da decisão, seria colocado em regime prisional mais brando, o que fere os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do duplo grau de jurisdição (em razão do desestímulo à interposição de recursos).
Defrontando-se com casos análogos, este Tribunal tem assim decidido:
“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REGIME INICIAL SEMIABERTO – NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME RECLUSIVO INTERMEDIÁRIO – ORDEM CONCEDIDA.
Consoante o entendimento das Cortes Superiores, não há, em princípio, incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, desde que subsistentes seus pressupostos. Todavia, nessas hipóteses, a custódia cautelar deve ser compatibilizada com o regime reclusivo intermediário, em atenção ao princípio da razoabilidade” (TJMT, Habeas Corpus n. 1000334-39.2020.8.11.0000, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.3.2020; data da publicação: 12.3.2020).
Diante do exposto, defiro a liminar vindicada para assegurar ao paciente o direito de aguardar o julgamento do recurso em condições compatíveis com o regime inicial fixado na sentença, a serem especificadas pelo juízo de origem.
Comunique-se o impetrado pelo meio mais expedito disponível, para que expeça alvará de soltura, clausulado com as medidas que reputar adequadas.
Por ocasião do cumprimento do alvará, atente-se para a eventual subsistência de títulos prisionais diversos.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 27 de novembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator